Tribunal: TJMT
Processo: 1001422-89.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001422-89.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUAN FELIPE DA SILVA - CPF: 031.851.641-13 (APELANTE), TIAGO PALIOSA - CPF: 050.848.631-90 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (APELADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA IES POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCABIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE OU DE ABALO PSÍQUICO – REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Há que ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade quando o apelante atende aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

O mero aborrecimento pela não concessão da bolsa junto ao programa do governo federal PROUNI não é passível de indenização quando ausente prova da suposta falha na prestação do serviço.

Não comprovada a prática de ato ilícito ou abuso de direito pela instituição de ensino, não há que se falar em indenização por danos morais, especialmente quando ausente qualquer abalo psíquico ou violação aos direitos de personalidade da parte autora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUAN FELIPE DA SILVA
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais e Morais
, ajuizada em face de
UNIC SORRISO LTDA,
julgou improcedente os pedidos formulados pelo autor e o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência no valor equivalente a 15% do valor da causa, nos ternos do § 2o do artigo 85 do CPC/15, observada a concessão da gratuidade de justiça (ID 169556101).

Em suas razões recursais (ID 169556104), a parte apelante alega
ter se inscrito para concorrer as bolsas remanescentes junto ao programa do Governo Federal PROUNI, afirmando ter sido pré-selecionado.

Aduz que após ter sido pré-selecionado entregou toda a documentação necessária para o recebimento da bolsa, porém a IES deixou de encaminhar ao PROUNI a documentação ou enviou fora do prazo, o que acarretou a perda da bolsa pelo apelante mesmo tendo preenchido todos os requisitos para recebimento da bolsa.

Assevera que o envio da documentação ao PROUNI é dever da IES já que somente ela possui acesso ao sistema SisProuni.

Ao final, reafirma ter sido pré-selecionado em fase anterior realizada por meio eletrônico, crendo fortemente que atendia todos os requisitos legais, faltara apenas a finalização do procedimento em fase posterior, que pautado na objetividade e impessoalidade, constataria e estabeleceria que o Apelante faria jus ao recebimento da bolsa.

Sob tais argumentos, requer a reforma da sentença para que a IES seja condenada, pois devidamente comprovada a falha na prestação do serviço a ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais.

Nas contrarrazões a IES alega, preliminarmente, a inobservância ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento do recurso e condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais (ID 169556109).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte apelada
LUAN FELIPE DA SILVA
ajuizou a presente
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais e Morais,
em face da
UNIC SORRISO LTDA
, aduzindo, em síntese, que em 25/08/2019 se inscreveu para concorrer a uma vaga remanescente junto ao programa educacional do governo federal denominado PROUNI, tendo sido pré-selecionado, porém, apesar de ter entregue a documentação solicitada no prazo, a IES deixou
de encaminhar ao PROUNI a documentação ou a enviou fora do prazo, o que fez com que o apelante não fosse contemplado com a bolsa mesmo tendo preenchido todos os requisitos para recebimento da bolsa, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda (ID 169567778).

Em sua inicial (ID 169567778) requereu, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para determinar que a IES procedesse a rematrícula do apelante no 1o semestre letivo de 2020 e, no mérito, requereu a declaração de ilegalidade da conduta omissiva da IES, condenando-a a obrigação de fazer a rematrícula do autor no curso de Engenharia Civil, concedendo-lhe bolsa integral até o final do curso ou, subsidiariamente, condenando-a ao pagamento de lucros cessantes a serem pagos mensalmente a partir de 04/10/2019 até a data de 31/12/2022, no valor correspondente às parcelas mensais do curso ou em parcela única no montante de R$ 62.816,13 (sessenta e dois mil oitocentos e dezesseis reais e treze centavos), devidamente corrigido e atualizado. A condenação ainda da IES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia busca elucidar se houve ou não falha na prestação do serviço por parte da IES no tocante ao envio da documentação apresentada pelo apelante para PROUNI, o que teria resultado na negativa de concessão da bolsa remanescente junto ao programa do governo federal
.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICDADE

Consoante relatado, defende a IES que o recurso interposto pelo apelante não deve ser conhecido por falta de observância ao princípio da dialeticidade já que deixou de combater os fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Desta forma, resta evidente que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, conforme entendimento pacífico neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“
[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"
(
TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012
).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada
.

MÉRITO

Da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada e
muito bem fundamentada
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos trecho abaixo transcrito (ID 169556101):

“[...] A pretensão inicial não prospera.

A controvérsia firmada nos autos caminha unicamente se houve ou não por parte da requerida falha na prestação dos seus serviços, in casu, deixar de enviar aos órgãos competentes os documentos apresentados pelo requerente quanto à inscrição no PROUNI (Programa Universidade para Todos), tendo em vista que as pretensões formuladas na exordial (obrigação de fazer, dano material e moral) decorrem justamente de tal conduta negligente por parte da instituição de ensino superior requerida.

Malgrado o esforço argumentativo do requerente, é dos autos que a parte autora não logrou êxito em comprovar que o motivo da não concessão da bolsa do PROUNI ocorreu em decorrência da alegada falha da requerida.

No caso em tela, a alegação do autor de que lhe teria sido informado a existência de um erro no sistema da universidade em relação ao envio dos documentos ao órgão competente do MEC que atua no PROUNI, sem a efetiva comprovação, por si só, não demonstra a aduzida falha na prestação dos seus serviços da requerida e, de efeito, seu dever de indenizar.

Nesse sentido, vale destacar que não há nos autos, ainda que minimamente, qualquer prova documental que comprove a falha da instituição de ensino superior na forma narrada pelo autor.

Se isso não bastasse, embora tenha o autor em 22/02/2020 protocolado junto ao MEC pedido de resposta acerca da negativa da bolsa remanescente em relação ao processo seletivo 2/2019, conforme e-mail id. 29868160, (protocolo n° 4251104), a resposta por parte do MEC foi no sentido de que deveria o autor procurar a coordenação do PROUNI na instituição de ensino que possui vínculo e, no caso de dúvidas, a possibilidade de solicitação de informações por parte do gestor junto ao MEC. Ainda na resposta, o MEC esclareceu que a pré-seleção do candidato ao PROUNI assegura apenas a expectativa de direito à bolsa, cabendo, todavia, a coordenação do PROUNI na instituição de ensino a competência para análise dos documentos na fase de comprovação das informações prestadas pelo candidato.

Com efeito, ainda que entregues os documentos pelo requerente perante a requerida sobre a bolsa PROUNI, não se verifica nos autos que a não concessão da bolsa tenha ocorrido em decorrência de qualquer conduta negligente da instituição de ensino, no caso, deixar de enviar os documentos ao órgão responsável no MEC em relação ao PROUNI (Programa Universidade para Todos), ônus de incumbência do autor, tratando-se, pois, de fato constitutivo do seu direito, à luz do artigo 373, inciso I, do CPC, verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

(...)”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE FURTO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DA RÉ –
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CONTRIBUI PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS – DOCUMENTO UNILATERAL – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).
Considerando as alegações controvertidas da parte recorrente, não se tem certeza se o furto do veículo ocorreu no interior do estacionamento da faculdade, ora recorrida, tampouco os autores se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, de modo que deve a pretensão indenizatória ser julgada improcedente.”
(TJ-MT 10102557920178110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE TER TIDO SUA BOLSA DE ESTUDOS CANCELADA POR CULPA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE NÃO INFORMOU SOBRE DOCUMENTOS PENDENTES EXIGIDOS PELA PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES PARA RENOVAÇÃO DO BENEFÍCIO.
AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO, NOTADAMENTE PORQUE NÃO DEMONSTRADA QUALQUER RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, ORA APELANTE, NO CANCELAMENTO DA BOLSA, CUJA RENOVAÇÃO ERA DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA ALUNA, ORA APELAD
A
. SENTENÇA CONDENATÓRIA CUJA REFORMA SE IMPÕE
. PROVIMENTO DO RECURSO. 1) Autora alega que não foi informada pela ré sobre pendências de documentos exigidos pela Prefeitura, deixando de cumprir os requisitos obrigatórios para renovação da bolsa de estudo. 2) Ré alega que todo procedimento para renovação do cadastro para o recebimento da bolsa de estudo se dá entre a Prefeitura e os alunos bolsistas. 3) Mesmo em sede de relação jurídica de natureza consumerista, onde admissível a inversão do ônus da prova como meio de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, a este se impõe a produção de prova mínima quanto ao fato constitutivo do seu direito. Verbete sumular no 330 deste Eg. Tribunal de Justiça.
4) Consumidora que não logrou êxito em provar minimamente os fatos narrados na inicial, ônus esse que se lhe impunha a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC. 5)
Artigos 5o e 2o, parágrafo único da Lei no 8.080/2009 do Município de Campos dos Goytacazes que instituiu o programa de bolsas de estudo para o ensino superior e pós-graduação em redes de ensino credenciadas por convênio, que deixam claro que assiste razão a instituição de ensino, uma vez que não possui a mesma qualquer ingerência na concessão e/ou renovação das bolsas de estudos fornecidas pelo Prefeitura. 6) Provimento do recurso para julgar improcedentes s pedidos articulados na inicial, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.” (
TJ-RJ - APL: 00225510520158190014 RIO DE JANEIRO CAMPOS DOS GOYTACAZES 4 VARA CIVEL, Relator: ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/06/2018, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2018)

Logo, não demonstrado pelo autor fato constitutivo do seu direito, no caso, a falha na prestação dos serviços da requerida em deixar de enviar seus documentos ao órgão do MEC vinculado ao PROUNI, não há que se falar no dever de indenizar pelos danos alegados na peça de ingresso, impondo, assim, a improcedência dos pedidos.

Ante o exposto,
JULGO IMROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da requerida que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em face da concessão da gratuidade da justiça ao autor, na forma do § 3o, do artigo 98 do mesmo Codex. [...].”

Consoante se extrai dos autos, não há comprovação alguma de que o apelante não tenha sido comtemplado com bolsa remanescente do PROUNI por falha na prestação do serviço pela IES.

Isso porque, o PROUNI se trata de programa do Governo Federal, regido por legislação própria e que depende da aprovação de diversas etapas e não apenas da pré-classificação e análise documental como alega o apelante.

Além disso, o documento de ID 169568210 demonstra apenas a inscrição do apelante para concorrer ao processo seletivo 2o/2019 de uma das vagas remanescentes do PROUNI em 25/08/2019.

Referido documento ainda esclarece ao candidato inscrito no processo seletivo que o prazo para comparecer à IES para comprovar documentalmente a informações inseridas na inscrição seria 28/08/2019, devendo o candidato observar as seguintes instruções (ID 16956821):

Desta forma, verifica-se que embora o prazo final assinalado fosse o dia 28/08/2019, deveria o apelante ter comparecido à IES dois dias depois de efetivado à sua inscrição para comprovar as informações inseridas em sua inscrição, pois tal conduta por parte do candidato compreende uma das etapas do processo seletivo e o seu não comparecimento acarreta a imediata reprovação no processo seletivo, não tendo o apelante demonstrado o cumprimento dessa etapa.

Além disso, a ficha de inscrição é clara ao informar que a compete exclusivamente ao apelante verificar junto à IES o local e o horário em que deve comparecer para entregar a documentação necessária à comprovação das informações inseridas na sua inscrição, não tendo o apelante demonstrado nos autos que procedeu a tal verificação, tampouco que observou tal regra.

Ademais, é sabido que os candidatos do PROUNI devem ficar atentos ao cronograma do processo seletivo divulgado no
site
acessounico.mec.gov.br/prouni onde os alunos podem acompanhar a divulgação das etapas dos concursos de bolsa, classificação, prazo para aderir a lista de espera, divulgação da lista de espera e demais etapas.

Consta da documentação juntada aos autos pelo apelante que o Manual do Bolsista indica que quaisquer dúvidas devem dirigidas aos canais específicos de atendimento aos candidatos e alunos bolsistas e não direcionadas à IES, tendo em vista que a instituição de ensino não possui ingerência sobre o programa governamental de concessão de bolsa, conforme imagem abaixo (ID 169568213).

O documento de ID 169568215 datado de outubro de 2019 demonstra que o apelante entrou em contato com a central de atendimento do MEC solicitando informações sobre o andamento do processo seletivo, tendo sido informado que para mais informações deveria entrar em contato por telefone no número 0800-616161 ou pelo canal Fale Conosco no endereço eletrônico
http://fale-conosco.mec.call.inf.br
.

Por sua vez, o e-mail encaminhado à
confinteanacional@mec.gov.br
em 22/02/2020 buscando informações sobre a inscrição efetuada no processo seletivo de bolsas remanescentes PROUNI demonstra que o apelante não realizou a solicitação das informações nos canais que lhe foram fornecidos, o que inviabiliza o atendimento a sua demanda.

Novamente o e-mail datado de 27/02/2020 enviado pelo apelante a
meccentraldeatendimento@mec.gov.br
demonstra a inobservância aos canais de atendimento destinados as demandas do PROUNI, pois em resposta foi informado da impossibilidade de informações por meio do canal utilizado, sendo mais uma vez informado dos canais específicos de acesso, conforme imagem abaixo (ID 169568217).

Desta forma, não há como atribuir à IES qualquer responsabilidade pelo fato de o apelante não ter sido contemplado com bolsa do programa PROUNI, pois inexiste documentos aptos a comprovar suas alegações.

O documento de ID 169568219, datado de 28/02/2020, demonstra ainda que, ao contrário do que alega o apelante em suas razões recursais, ainda que tivesse sido pré-selecionado, fato não comprovado nos autos, teria apenas expectativa de direito a respectiva bolsa, pois para que ocorra a concessão, o candidato deve se submeter a todas as fases do processo seletivo, vejamos:

Assim, conclui-se que o apelante não logrou êxito em demonstrar fatos constitutivos do direito alegado, pois inexiste nos autos prova de houve o cumprimento de todas as etapas do processo seletivo, não há provas de que o apelante tenha de fato sido pré-selecionado, tampouco há prova de capaz de demonstrar, ainda que minimamente, a suposta falha na prestação do serviço pela IES.

Portanto, diante de todo conjunto-fático probatório existente nos autos, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Pelo exposto
nego provimento
ao recurso para manter inalterada a sentença de improcedência.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da sua majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023